Tribunal: STF
Processo: RE 1468612
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSÃO PROCESSUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora gravada torna incólume o entendimento nela firmado. 



    2. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados (AgInt na ExeMS 10.450/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 22/04/2021). 



    3. A morte do impetrante em data anterior ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase de execução e não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos do art. 43, do CPC, 'ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265 (STJ, AgRg na ExeMS 115/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 14.8.2009). 



    4. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 83).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 104).



    2. A recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Afirma que “a inexistência do título executivo em razão do óbito em momento anterior ao trânsito em julgado do mandamus, ou seja, durante o andamento da ação, decorre da impossibilidade de substituição em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima” (fl. 8, e-doc. 113).



    Assevera que, “diante da natureza personalíssima do pleito e da notícia do falecimento do impetrante, impõe-se a extinção do feito” (fl. 9, e-doc. 113).



    Assinala que “o STF possui firme jurisprudência no sentido de que o falecimento no curso do Mandado de Segurança, mesmo quando aparentemente regular, indica o fim do processo sem julgamento do mérito por ausência de requisito formal para prosseguimento do feito: RE 1.350.676/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgado em 09/12/2021” (fl. 9, e-doc. 113).



    Insiste em que “inexiste formação de título executivo ante o falecimento do impetrante durante o trâmite do Mandado de Segurança, sendo desprezível qualificar a natureza do pedido vindicado em sede mandamental” (fl. 14, e-doc. 113).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que seja reformada a decisão recorrida, extinto o processo por inexistência de título executivo judicial, em vista da ofensa ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 8º do ADCT” (fl. 15, e-doc. 113).



    3. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO” (e-doc. 123).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. No acórdão recorrido, o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Conforme salientado na decisão monocrática, segundo a jurisprudência do STJ, firmada, ‘ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados (AgInt na ExeMS 10.450/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 22/04/2021). 



    Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘[a] morte do impetrante em data anterior ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase de execução e não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos do art. 43, do CPC, 'ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265'’ (STJ, AgRg na ExeMS 115/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 14.8.2009)” (fl. 3, e-doc. 83).



    Este Supremo Tribunal tem decidido que, “diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio” (RE n. 1.444.587-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.192.004-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.384.621-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    6. Todavia, não se trata, no caso presente, de mandado de segurança impetrado por anistiado político com o objetivo de obter os efeitos financeiros (indenizatórios) decorrentes do reconhecimento da anistia.



    Os embargos à execução opostos pela recorrente dirigiram-se contra julgado proferido em mandado de segurança coletivo impetrado por UNAFISCO SINDICAL - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal com o objetivo de ver reconhecido “o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária — GDAT, criada pela Medida Provisória nº 1.915/99 (...). No título judicial objeto da presente execução, cujo trânsito em julgado se deu em 23/06/2008 (fl. 115), foi concedida a segurança para determinar a incorporação, a partir da impetração, aos proventos/pensões dos substituídos processuais, que residirem no DF: e constam da relação acostada à inicial, da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT” (fl. 2, e-doc. 23).



    Consta, ainda, no e-doc. 23, que “a exequente MARIA DE FÁTIMA NEGREIROS CASTELO BRANCO faleceu em 12/01/2005, isto é, durante o processamento do mandado de segurança coletivo ora exequendo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/06/2008” (fl. 1).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, em ocorrendo o falecimento do impetrante do mandado de segurança antes do trânsito em julgado da decisão, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, em razão da natureza personalíssima do direito nele postulado. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental” (RE n. 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.8.2016).



    “DIREITO AMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o falecimento do impetrante gera a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, não se admitindo a habilitação de eventuais sucessores, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, ressalvado aos sucessores do impetrante o acesso às vias ordinárias. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.350.676-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FALECIMENTO DO IMPETRANTE: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PREJUDICADO” (MS n. 25.977, Relator o Ministro Marco Aurélio, acórdão de minha redatoria, Primeira Turma, DJe 4.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 26.820-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para que o Tribunal de origem julgue a questão relativa à existência de título executivo judicial conforme o direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora